Tribunal: TJMT
Processo: 1028548-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028548-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA ALICE EMILIANO DA CRUZ - CPF: 058.940.911-52 (AGRAVANTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Agravo em Execução. Irresignação Defensiva. Extinção da Punibilidade da Pena de Multa por Hipossuficiência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por M. A. E. C., condenada pela prática do crime de tráfico de droga (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/06), às penas: privativa de liberdade de 5 anos, 6 meses e 20 dias, e multa de 555 dias-multa. A agravante requereu a isenção de pagamento da pena de multa, alegando hipossuficiência econômica, e a consequente extinção da punibilidade.

2. O juízo de origem indeferiu o pedido, determinando o pagamento da pena de multa e das custas processuais no prazo de 10 dias.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se é possível isentar a pena de multa antes do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, em razão da alegada hipossuficiência financeira da condenada.

III. Razões de decidir

4. A pena de multa tem natureza autônoma e cumulativa, conforme o art. 51 do CP, podendo ser executada na esfera cível. O inadimplemento não constitui óbice à progressão de regime, tampouco, autoriza a extinção antecipada da obrigação.

5.

O Tema 931 do STJ firma que o inadimplemento da multa não impede a extinção da punibilidade, desde que o condenado demonstre hipossuficiência e tenha cumprido integralmente a pena privativa de liberdade.

6.

No caso concreto, a apenada
ainda tem 2 anos, 7 meses e 22 dias de pena a cumprir, não preenchendo, portanto,
o requisito de cumprimento integral da pena privativa de liberdade, condição essencial para o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade, desde que cumprida integralmente a pena privativa de liberdade e demonstrada a hipossuficiência. 2. A isenção da pena de multa é incabível antes do cumprimento integral da pena privativa de liberdade
.”.

­__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 51; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2024; STJ, Tema 931.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto tempestivamente por
Maria Alice Emiliano da Cruz
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT,
que, no PEP no 0400028-85.2020.8.07.0015, ao conceder ao agravante a progressão de regime do semiaberto para o aberto,
indeferiu o pedido de isenção da pena de multa, com a consequente extinção da punibilidade
e determinou o seu pagamento no prazo de 10 dias.
(Id. 244513166)
.

Em suas
razões
recursais
, a Defesa sustenta, em linhas gerais, que a apenada é economicamente
hipossuficiente
, afirmando não dispor de recursos financeiros para quitar a pena de multa que lhe foi atribuída em sua condenação. Em razão disso,
pleiteia a dispensa do cumprimento dessa obrigação
e, por conseguinte,
a declaração da extinção de sua punibilidade
, com fundamento na tese recentemente consolidada pelo STJ no
Tema 931
(Id. 244513165).

Nas
contrarrazões
, o d.
Promotor de Justiça
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 244513169).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juiz
a quo

(
Id. 244513168
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo, transcrito a seguir
(Id.
254132165
):

“
Ementa:
Recurso de Agravo em Execução Penal. Pleito de extinção da pena de multa em razão de alegada vulnerabilidade econômica. Impossibilidade. Pena privativa de liberdade ainda não cumprida. Além disso, não fora comprovada, com documentos hábeis, a impossibilidade de cumprir a pena acessória.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos executórios de no.
0400028-85.2020.8.07.0015 que
Maria Alice Emiliano da Cruz

foi condenada pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
(com a
agravante de utilização de transporte público ou veículo destinado ao transporte coletivo de passageiros),
previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei n° 11.343/06, sendo-lhe imposta uma pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, além da aplicação de 555

dias-multa, estipulados no valor mínimo legal.

Constata-se, ainda, que a agravante formulou diversos pedidos de isenção do pagamento da mencionada pena de multa, ao argumento que enfrenta graves dificuldades financeiras para assegurar sua própria subsistência. Em razão dessa situação, alega ser inviável cumprir com a obrigação, razão pela qual
requer a isenção do pagamento da pena de multa com a consequente extinção de sua punibilidade.

O d.
Promotor de Justiça,
por sua vez, opinou pelo
indeferimento
do pedido, argumentando, em essência, que
“não é viável isentar o pagamento da pena de multa, ainda que em favor de pessoas reconhecidamente pobres, pois se trata de uma exigência legal”
(Id. 244513175 – mov. 174.1).

O magistrado
a quo,
ao analisar o incidente de progressão de regime constante no PEP, concedeu a progressão regimental à apenada, do semiaberto para o aberto,
sem o pagamento da pena de multa,
justificando
que “a pena de multa pode ser paga, ainda que de forma parcelada, até o término do cumprimento da pena privativa de liberdade e, caso não seja paga, poderá ser cobrada por outros meios”.
Ao final,
indeferiu o pedido de isenção da pena de multa
, determinando a intimação da apenada para que efetuasse o respectivo pagamento, além das custas processuais, no prazo de 10 dias
(Id. 244513166 – pág. 7).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de isentar a pena de multa
imposta à apenada

antes do cumprimento integral da pena privativa de liberdade,
sob a justificativa de que
a condenada
não possui meios financeiros para arcar com a obrigação.

O título judicial
não
merece reparos. Explico.

Inicialmente, cumpre destacar que o Tema 931 do STJ, suscitado pela Defesa, estabelece que o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade, desde que o condenado demonstre sua hipossuficiência e que
a pena privativa de liberdade tenha sido integralmente cumprida.

No presente caso, verifico que
a agravante ainda possui cerca de 2 anos, 7 meses e 22 dias de pena privativa de liberdade a cumprir,
conforme consta no último atestado de pena acostado ao feito (Id. 244513177 – pág. 21).

Assim, resta claro que a agravante não preenche um dos requisitos fundamentais estabelecidos pelo Tema 931 do STJ para o reconhecimento da extinção da punibilidade da pena de multa, qual seja,
o cumprimento integral da pena privativa de liberdade.
Se não vejamos:

Tese Firmada:

“O inadimplemento da pena de multa,
após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos,
não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.”.

Sobre o tema, é essencial destacar que é ônus do apenado, durante a execução, justificar o descumprimento da sentença,
também no ponto relacionado à multa.
Isso deve ser feito, primeiramente, ao Juiz da VEP, com oportunidade de oitiva prévia do Ministério Público.

Ademais, a pena de multa possui natureza
autônoma e cumulativa
, de modo que sua exigibilidade não se vincula à condição econômica do apenado, podendo ser executada na esfera cível, nos termos do artigo 51 do CP. Portanto, o inadimplemento da multa não constitui óbice à progressão de regime, mas também
não autoriza a isenção do pagamento e consequente extinção da punibilidade
antes de cumprida a pena privativa de liberdade.

No tocante à questão, este e. Tribunal já se manifestou:

“
É dever,
e não facultativo ao reeducando,
cumprir integralmente as sanções impostas, tanto a pena privativa de liberdade
quanto à pena pecuniária estabelecidas na sentença condenatória, razões pelas quais facultar o pagamento da pena pecuniária àqueles que, tão somente, alegam hipossuficiência, sem qualquer comprovação, extinguindo, assim, a punibilidade,
tiraria, por óbvio, o caráter sancionatório que lhe é inerente.
” (N.U 1001035-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

E, do c. STJ:

“1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.519.777/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe 10/9/2015), assentou a tese de que “nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa,
cumprida a primeira
(ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

20 . Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeiro grau e fixar a seguinte tese: O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.” (REsp n. 2.024.901/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Cabe destacar, por fim, que a agravante é representada por advogado particular, fato que, embora não seja determinante, merece ser considerado ao se alegar hipossuficiência econômica.

Portanto, o pleito de isenção da pena de multa e a consequente extinção da punibilidade são medidas que somente poderão ser apreciadas
após o cumprimento integral da pena corporal,
momento em que caberá ao Juízo da Vara de Execução Penal analisar, oportunamente, a efetiva hipossuficiência da apenada.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Maria Alice Emiliano da Cruz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025